Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR. EXONERAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que exonerou a genitora autora, idosa e interditada, da obrigação de prestar-lhe alimentos no percentual de 60% do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação pode ser conhecido; (ii) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, (iii) estabelecer se documentos juntados em sede recursal podem ser admitidos como prova; (iv) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da obrigação alimentar em favor de filho maior de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do Regimento Interno do TJDFT; formulado no corpo das razões recursais, não pode ser conhecido.
4. A juntada de documentos em sede recursal é incabível quando não se trata de fato novo ou documento destinado a contrapor prova já produzida, nos termos do art. 434 e 435 do CPC.
5. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias sem configurar cerceamento de defesa, desde que haja elementos suficientes para o julgamento, conforme art. 370 do CPC.
6. A maioridade civil extingue o dever de sustento derivado do poder familiar, permanecendo a obrigação alimentar fundada na solidariedade familiar apenas mediante comprovação da necessidade do filho maior. Após a maioridade, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao alimentando demonstrar a necessidade da prestação, nos termos da Súmula 358 do STJ.
7. A prova dos autos revela que o apelante não estuda, não possui incapacidade laboral comprovada e não demonstrou necessidade atual de alimentos, enquanto a alimentante, idosa e interditada, enfrenta despesas superiores à sua renda, decorrentes de graves problemas de saúde. A manutenção da pensão alimentícia, nesse contexto, revela-se desproporcional e injustificada, legitimando a exoneração do encargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao relator, não sendo cabível sua inserção no corpo das razões recursais.
2. A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida se destinados a comprovar fatos supervenientes ou a contrapor prova já produzida.
3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere provas desnecessárias diante da suficiência dos elementos constantes nos autos.
4. Após a maioridade, incumbe ao alimentando comprovar a necessidade da pensão alimentícia e a incapacidade de prover seu próprio sustento.
5. A alteração substancial na situação financeira do alimentante, somada à ausência de comprovação de necessidade do alimentando, legitima a exoneração da obrigação alimentar.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.635, 1.694, §1o, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 370, 434, 435, 1.012, §3o, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; TJDFT, Acórdão 2017524, 0711286-16.2024.8.07.0003, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 17/07/2025; Acórdão 2036457, 0703461-22.2023.8.07.0014, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 04/09/2025.